Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-72.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - FORMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, A SABER: UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIAS FANTASMAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - FORMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, A SABER: UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIAS FANTASMAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.